Tribunal: TJSP
Processo: 1500369-49.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso material com o crime de corrupção de menores – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Confissão judicial do acusado em consonância com o conjunto probatório – Aplicação, quanto ao crime de corrupção de menores, da Súmula 500 do STJ – Impugnação ao reconhecimento extrajudicial rechaçada – Condenação mantida

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso material com o crime de corrupção de menores – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Confissão judicial do acusado em consonância com o conjunto probatório – Aplicação, quanto ao crime de corrupção de menores, da Súmula 500 do STJ – Impugnação ao reconhecimento extrajudicial rechaçada – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base corretamente acrescidas de 1/6 pelos maus antecedentes do réu – Novo acréscimo de mesmo patamar para o roubo, em razão do emprego de arma branca, considerado como circunstância judicial desfavorável, à época – Manutenção – Redução de 1/6 pela confissão aplicada na sentença – Acréscimo de 1/3 frente à majorante do concurso de pessoas correto – Necessária, porém, a correção da reprimenda fixada, em descompasso com a operação matemática operada na sentença – Reprimenda reduzida – Regime fechado necessário – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500369-49.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ALCRIDES NERIS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500369-49.2018.8.26.0628 -Voto no 1.462
2
Apelação Criminal 1500369-49.2018.8.26.0628
Apelante: ALCRIDES NERIS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Embu das Artes
Juiz: Tatyana Teixeira Jorge
Voto no 1.462
Apelação
Roubo majorado pelo concurso de agentes, em
concurso material com o crime de corrupção de menores

Recurso defensivo Absolvição pretendida Descabimento
Confissão judicial do acusado em consonância com o conjunto
probatório Aplicação, quanto ao crime de corrupção de menores,
da Súmula 500 do STJ
Impugnação ao reconhecimento
extrajudicial rechaçada Condenação mantida Dosimetria
Penas-base
corretamente
acrescidas
de
1/6
pelos
maus
antecedentes do réu Novo acréscimo de mesmo patamar para o
roubo, em razão do emprego de arma branca, considerado como
circunstância judicial desfavorável, à época
Manutenção

Redução de 1/6 pela confissão aplicada na sentença Acréscimo
de 1/3 frente à majorante do concurso de pessoas correto
Necessária, porém, a correção da reprimenda fixada, em
descompasso com a operação matemática operada na sentença
Reprimenda reduzida Regime fechado necessário Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Alcrides Neris
da Silva contra a r. sentença de fls. 118/120, que julgou procedente a ação penal para
condená-lo, por incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no
8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 anos, 6
meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no
piso.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição do
acusado, afirmando, inclusive, que o reconhecimento extrajudicial é nulo. Não sendo o
entendimento, alega a participação de menor importância e, subsidiariamente, pede pela
aplicação de pena mínima e abrandamento do regime prisional (fls. 132/137).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 144/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500369-49.2018.8.26.0628 -Voto no 1.462
3
A d. Procuradoria de Justiça opinou desprovimento do apelo
(fls. 162/178).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento, apenas para pequena
correção na dosimetria, conforme se verá.
Alcrides foi condenado, pois nas circunstâncias descritas na
denúncia, em prévio conluio com o adolescente E.S.C. e facilitando sua corrupção,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão, os bens qualificados
na exordial acusatória, de propriedade de E.V.B.A..
A r. sentença recorrida deve ser ratificada, a teor do disposto
no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois escorada nas provas
amealhadas na peça coercitiva, com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
De fato, a materialidade do delito está comprovada no auto de
prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 18), laudo realizado na arma
branca (fls. 48/50), bem como pela prova oral.
Inequívoca também a autoria, consubstanciada na confissão
judicial do apelante, que encontrou ampla ressonância nas provas colhidas, seja no relato
firme dos guardas municipais, os quais confirmaram a veracidade da denúncia em ambas as
etapas da persecução penal, seja na palavra da vítima que, a despeito de não ter sido ouvida
em Juízo, foi segura ao confirmar os fatos e reconhecer o recorrente.
Neste ponto, cumpre afastar a tese de nulidade do
reconhecimento extrajudicial.
Sabe-se que o art. 226 do CPP traz mera recomendação legal,
devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade. A falta de atendimento à forma
específica do reconhecimento de pessoas previsto no dispositivo legal em comento não
enseja no esvaziamento de seu caráter probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500369-49.2018.8.26.0628 -Voto no 1.462
4
Ademais, o reconhecimento foi corroborado por inúmeros
elementos de prova coligidos nos autos, desmerecendo amparo a tese defensiva.
Confira, sobre o assunto, entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
REVERSÃO
DO
JULGADO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE
FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente
a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o
agravo. 2. O desrespeito às balizas do art. 226 do Código de
Processo Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal,
acarretam o enfraquecimento da força probante da providência,
mas não a sua invalidação (HC 196.797/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
11/3/2014, DJe 24/3/2014). 3. O acolhimento do pleito defensivo
de absolvição demanda revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Para o reconhecimento da
majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização
de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando
presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido
para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar
provimento. (AgRg no AREsp 1.617.926/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 10/03/2020)
Destarte, considerando que o acusado foi detido em situação
de flagrante, em companhia do menor, na posse dos bens subtraídos e da arma branca
utilizada no crime, bem como que admitiu a autoria delitiva, inviável o acolhimento da
alegação de insuficiência de provas.
Tampouco há que se falar em participação de menor
importância, tese que foi devidamente rechaçada na r. sentença e se mantém, porquanto
não há, nos autos, qualquer elemento de prova que indique não ter Alcrides participado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500369-49.2018.8.26.0628 -Voto no 1.462
5
ativamente da empreitada criminosa.
Ademais, cumpre destacar que, segundo a MMa Juíza “a
quo”, “na ação de apuração de ato infracional na qual o comparsa do réu foi
representado por roubo, a vítima disse que, enquanto o menor mostrou o facão, o acusado
mandou que ela entregasse seus bens ao adolescente.”
Acerca do pedido defensivo pela absolvição do delito de
corrupção de menores, filiamo-nos ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
sedimentado na Súmula 500, segundo o qual o crime em tela é formal, de tal modo que a
prova da efetiva corrupção do adolescente é dispensada, bastando que o acusado com ele
pratique infração penal.
Confira:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N.
500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O
CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste
Superior
Tribunal,
no
julgamento
do
Recurso
Especial
Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o
entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção
de menores, basta que haja evidências da participação de menor de
18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo
irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto
se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500
do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante
relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente
por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas
autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp
1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, DJe 04/06/2020)
Passemos à dosimetria.
As penas-base foram acrescidas de 1/6 pelos maus
antecedentes do recorrente, enquanto a reprimenda do crime de roubo ainda foi aumentada
de nova fração de 1/6 pelo uso de arma branca que, à época, havia deixado de ser
majorante, mas nitidamente causa maior temor à ofendida, devendo refletir na pena a ser
aplicada, não se mostrando proporcional que a reprovabilidade daquele que pratica um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500369-49.2018.8.26.0628 -Voto no 1.462
6
roubo simples seja a mesma daquele que o pratica fazendo uso de arma branca1.
Em seguida, a confissão reconhecida na r. sentença ensejou a
redução da pena do delito de corrupção de menores ao mínimo legal e diminuiu em 1/6 a
reprimenda do roubo, que se acresceu de 1/3, ao final, pela majorante do concurso de
pessoas.
Neste ponto, necessária pequena correção na r. sentença, vez
que constou erroneamente pena superior àquela a que se chega pela operação matemática
procedida pela i. sentenciante.
Assim, a reprimenda do crime de roubo, em realidade, deve
ser fixada em 6 anos e 17 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, a qual, somada
com a pena mínima do delito de corrupção de menor, nos termos do art. 69, CP, perfaz 7
anos e 17 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no piso.
O regime prisional mais gravoso é adequado e se mantém,
considerando a pena final, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, bem como
que praticou delito mediante violência ou grave ameaça à vítima, na companhia de menor
de idade, tudo a indicar a necessidade de maior repressão estatal à sua conduta, nos termos
do art. 33, § 3o, CP.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por Alcrides Neris da Silva, apenas para corrigir a
reprimenda a ele aplicada, que se finaliza em 7 anos e 17 dias de reclusão e pagamento
de 13 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator
1 AgRg no REsp 1.827.926/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do
TJ/PE), Quinta Turma, j. 05/11/2019